Tribunal: TJES
Processo: 5001906-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001906-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: MARIA DALVA ZANETTI COLA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3
o
, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

3. Considerando que foi deferido o benefício de gratuidade da justiça à Embargante nos autos de origem, deve ser suprida a omissão, para determinar que a obrigação exarada no acórdão fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

4. Recurso conhecido e provido, para sanar a omissão apontada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001906-72.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MARIA DALVA ZANETTI COLA.

ADVOGADO : LUIZ COLA.

RECORRIDO : BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

MAGISTRADA : VALQUIRIA TAVARES MATTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Os presentes embargos de declaração limitam-se a suprir omissão relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários arbitrados em desfavor da Embargante no acórdão, por estar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme fl. 34 dos autos originários (ID 2262613).

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

De fato, o acórdão embargado, ao condenar a ora Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Recorrido, deixou de determinar a suspensão da exigibilidade da verba, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

À luz do §3
o
, do art. 98, do CPC/15, extrai-se que:

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, considerando que, à fl. 34 do processo originário (ID 2262613), foi deferido o benefício de gratuidade da justiça à Embargante, deve ser suprida a omissão, para determinar que a obrigação exarada no acórdão ID 3093128 fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para suprir a omissão apontada, e determinar que a obrigação da exequente/Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no acórdão ID 3093128 fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)